Tribunal: TJES
Processo: 0003867-05.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003867-05.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI e outros (3)

APELADO: AUTO FRANCE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO DE PRODUTO. FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em apelação interposta por montadora automobilistica, afastou sua condenação solidária por danos materiais, mantendo-a apenas em relação à oficina mecânica. O embargante alega contradição e omissão quanto à análise de laudo técnico que indicaria vício nas válvulas injetoras fornecidas pela fabricante, sustentando violação aos arts. 489, §1º, IV, e 371 do CPC, bem como aos arts. 186, 403 e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental que indicaria vício nas peças fornecidas pela fabricante; (ii) apurar se houve contradição interna na decisão quanto à existência do vício e à responsabilidade civil da montadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de vício de fabricação, ao concluir pela ausência de comprovação de defeito imputável à montadora, com base no conjunto probatório e na inexistência de relação jurídica direta entre autora e fabricante.

O julgador, com base no art. 371 do CPC, exerceu livre convencimento motivado ao considerar que laudo elaborado por oficina independente, já apontada como negligente no diagnóstico, não tem força probante suficiente para comprovar vício de fabricação nem justificar a responsabilização da fabricante.

A contradição alegada é externa, fundada na discordância entre o conteúdo do laudo e a conclusão judicial, e não entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão, o que descaracteriza o vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de vícios formais, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Ainda que rejeitados os embargos, foram consideradas prequestionadas as matérias indicadas pela embargante, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise judicial que afasta a existência de vício de fabricação com base no conjunto probatório e no livre convencimento motivado não configura omissão nem contradição.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto ao resultado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 371 e 489, §1º, IV; CC, arts. 186, 403 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003867-05.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, AUTO FRANCE VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, SCHIAVO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: AUTO FRANCE VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A, L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI, SCHIAVO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MANUELA FERREIRA - ES24429-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSIMERY KUSTER DIAS - ES26316-A
Advogados do(a) APELANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A
Advogados do(a) APELANTE: ANA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES30131, SILVANA GAMA DE OLIVEIRA - RJ88697-A, TALITA PEREIRA MATTEDI - ES23804-A

Advogado do(a) APELADO: ROSIMERY KUSTER DIAS - ES26316-A
Advogados do(a) APELADO: ANA CASSIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ES30131, SILVANA GAMA DE OLIVEIRA - RJ88697-A, TALITA PEREIRA MATTEDI - ES23804-A
Advogado do(a) APELADO: MANUELA FERREIRA - ES24429-A
Advogados do(a) APELADO: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos

p
or
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
contra o
A
córdão
ID
n.14826494
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
deu

provimento
ao

recurso de apelação interposto
por
RENAULT DO BRASIL S.A
para afastar sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo-a exclusivamente em face da oficina mecânica
SCHIAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Em suas razões recursais (ID
n. 15565375
), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em contradição ao afirmar a ausência de evidência de vício nas peças fornecidas pela fabricante, ignorando laudo técnico elaborado pela própria oficina, constante às fls. 18/19 do processo físico, que aponta defeito nas válvulas injetoras de combustível;
(II)
o julgado apresenta omissão, pois deixou de enfrentar prova documental inequívoca que evidenciaria o vício do produto, cerne da controvérsia quanto ao nexo causal entre o defeito e o dano material sofrido;
(III)
a desconsideração dessa prova enseja violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por configurar negativa de prestação jurisdicional;
(IV)
houve também violação ao art. 371 do CPC, pois a decisão contrariou o acervo probatório ao afastar a existência de vício sem justificativa;
(V)
o acórdão incorreu em errônea aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao não reconhecer a conduta culposa da fabricante pelo fornecimento de produto defeituoso;
(VI)
o acórdão também contrariou o art. 403 do Código Civil ao afastar o nexo causal entre o fornecimento da peça defeituosa e o prolongamento do dano, que gerou a necessidade de locação de veículo reserva.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para: sanar a contradição e a omissão apontadas, reconhecer expressamente a existência de prova do vício nas peças fornecidas pela Renault, prequestionar os dispositivos legais citados, e, com efeitos infringentes, restabelecer a responsabilidade civil da Renault do Brasil S.A., negando-se provimento ao seu recurso de apelação e mantendo-se a condenação solidária fixada na sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no evento ID n. 16506869, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

I – DA ALEGADA OMISSÃO

A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar laudo técnico que apontaria defeito nas válvulas injetoras fornecidas pela Renault, fato que, em sua visão, demonstraria vício do produto e ensejaria sua responsabilização.

Todavia, o voto condutor enfrentou efetivamente a alegação de vício, ao afirmar:

Não há nos autos qualquer alegação, tampouco prova, de que o problema diagnosticado [...] decorreu de vício de fabricação do produto.”

“A atuação da fabricante restringiu-se ao fornecimento de peças, em tempo razoável, mediante solicitação da concessionária.”

“Inexistindo [...] relação jurídica direta entre as partes, e, principalmente, ausente a comprovação de vício de fabricação [...], a condenação da Renault [...] carece de substrato jurídico.”

A interpretação que a Embargante pretende conferir ao laudo da oficina — de que a reprovação da peça em "teste específico" realizado por terceiro não autorizado comprovaria defeito de fábrica — reflete o seu inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Tribunal. Contudo, o livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) permite ao julgador analisar o conjunto probatório e concluir que um laudo unilateral apresentado pela parte autora não possui força probante suficiente para vincular a fabricante por vício oculto, mormente quando ausente a inversão do ônus da prova.

Percebe-se, nitidamente, que o Embargante pretende, sob o manto de suposta omissão, reabrir a discussão meritória acerca da responsabilidade da fabricante, o que é vedado nesta estreita via recursal.

II – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO

A embargante entende que há contradição entre a afirmação de ausência de vício e o conteúdo do laudo da oficina.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso em tela, o que o Embargante aponta como contradição é, na verdade, sua irresignação com o resultado, buscando rediscutir o mérito sob nova roupagem.

Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

A premissa adotada é clara:
não basta eventual falha funcional
, sendo necessária a demonstração de
vício de fabricação diretamente imputável à fabricante
, o que não foi comprovado.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, dou por prequestionadas as matérias apontadas pela parte embargante nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.